Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705140-78.2019.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INSIDE COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - ME, RICARDO FABIANO BANDEIRA DE SOUZA, GILBERTO SIMOES GUIOTTI DESPACHO Ao Banco-apelante para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 3 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora